Tribunal: TJBA
Processo: 8048947-94.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048947-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DERALDO BELARMINO DE SOUZA NETO Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. AÇÃO ORDINÁRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. PERCENTUAL DE 125%. DIFERENÇAS RETROATIVAS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que concedeu parcialmente mandado de segurança para determinar o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente da Polícia Militar, ao impetrante policial militar inativo. 2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da existência de litispendência com a ação ordinária nº 8010182-42.2023.8.05.0274, ajuizada anteriormente pelo mesmo autor, com idêntico objeto. 3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a existência de litispendência, questão de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. A litispendência configura-se quando verificada a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas ações em curso, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil. 5. Há identidade de partes, porquanto em ambas as demandas figuram como autor Deraldo Belarmino de Souza Neto e como réu o Estado da Bahia. 6. Há identidade de causa de pedir, uma vez que em ambos os processos o fundamento é o direito do policial militar inativo de perceber a CET no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, sob o argumento de que seus proventos foram calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior. 7. Há identidade de pedido, conforme se verifica da transcrição dos pedidos formulados em ambas as demandas, que revelam a busca pela majoração da CET de 45% para 125% e o pagamento das diferenças retroativas. 8. No presente mandado de segurança o impetrante requereu que seja "CONCEDIDA A SEGURANÇA PLEITEADA EM DEFINITIVO, confirmando a tutela deferida, para CONDENAR o Estado da Bahia a ALTERAR O PERCENTUAL da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no contracheque do impetrante para que passe a constar o percentual de 125% (Tenente PM) ao invés de 45%, como indevidamente vem sendo pago, bem como, conforme contracheques anexos, além dos importes retroativo...". 9. Na ação ordinária nº 8010182-42.2023.8.05.0274 o autor requereu "a TOTAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, CONDENANDO-SE o Estado na obrigação de fazer, pertinente a majoração da CET para 125%, enquanto o Autor estiver ocupando e recebendo o Posto de 1º Tenente, seja continua ou temporária, bem como, na obrigação de pagar as diferenças mensais retroativas devidas, nos termos dos memoriais de cálculos individuais...". 10. A diferença temporal quanto aos efeitos patrimoniais decorrentes da aplicação da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal não descaracteriza a litispendência quando há identidade de objeto jurídico tutelado e duplicidade de demandas com o mesmo pedido material. 11. A ação ordinária foi ajuizada em 08/07/2023, mais de um ano antes da impetração do presente mandado de segurança (06/08/2024), evidenciando a preexistência de demanda anterior em curso com idêntico objeto. 12. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos. Processo extinto sem resolução do mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança n. 8048947-94.2024.8.05.0000, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado DERALDO BELARMINO DE SOUZA NETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER os Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para reconhecer a existência de litispendência e julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do voto da relatora.